Tribunal: TJBA
Processo: 8029697-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029697-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MOVESA MOTORES E VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
JAYME BROWN DA MAIA PITHON

AGRAVADO: TRANS-GOLD LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ ANTONIO STEFANON, GARDENIA NEDER MEDEIROS CARNEIRO, MARCIO TULIO NOGUEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE, DE OFÍCIO, SUSPENDEU O FEITO POR UM ANO. PREMATURIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS EXECUTIVAS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. NÃO CONHECIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIMENTO. DECISÃO REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029697-41.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante MOVESA MOTORES E VEÍCULOS LTDA e como agravada TRANS-GOLD LTDA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.